Tribunal: TJES
Processo: 0008865-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008865-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO LUIZ GUASTI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS EXTRA
JUDICIAIS
. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível
interposta por F
rancisco Luiz Guasti
contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada em face de
Branco Bradesco Financiamentos
S. A.,
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito “em relação ao pedido da obrigação de fazer para determinar a habilitação definitiva do autor no programa de prorrogação de pagamento, em vista da perda do objeto” e
im
procedente o pedido “
em relação aos danos morais”.
E
, com base no princípio a causalidade, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) “sobre o valor atualizado da condenação imposta”.
No recurso, o apelante formula dois pedidos principais:
(I)
o reconhecimento do cerceamento de defesa, com reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de cobranças indevidas e excessivas, com ameaças de busca e apreensão, além de quadro de ansiedade;
(II)
a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
duas
questões em discussão:
(I)
definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral, apesar da alegação simultânea de que os documentos constantes dos autos bastariam ao julgamento pela teoria da causa madura;
(II)
estabelecer se as provas produzidas demonstram cobrança abusiva e vexatória apta a configurar dano moral, bem como se, inexistindo condenação ou proveito econômico evidente, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O apelante adota comportamento contraditório ao alegar cerceamento de defesa e, ao mesmo tempo, sustentar a suficiência das provas documentais para julgamento imediato, o que afronta a boa-fé objetiva prevista no art. 5º do CPC.

A indenização por dano moral exige comprovação de lesão extrapatrimonial que ultrapasse mero dissabor cotidiano, não se presumindo da simples existência de cobrança.

As capturas de tela do histórico de ligações não identificam de forma conclusiva a origem das chamadas, e o boletim de ocorrência, por possuir natureza unilateral e veracidade relativa, depende de outras provas de corroboração.

Os e-mails, as mensagens de texto e as notificações extrajudiciais comprovam apenas a existência de cobranças, sem demonstrar de forma cabal a abusividade ou o caráter vexatório da conduta imputada ao apelado.

O atestado médico apenas registra quadro clínico de ansiedade, mas não comprova, de modo contundente, nexo causal direto e único entre esse quadro e a conduta de cobrança atribuída ao apelado.

Inexistindo valor de condenação e proveito econômico evidente, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A parte não pode invocar cerceamento de defesa e, simultaneamente, defender a suficiência das provas já produzidas para o julgamento imediato, sob pena de violação à boa-fé objetiva processual.
2.
A cobrança extrajudicial, por si só, não gera dano moral, que depende de prova robusta de abusividade, vexame ou efetiva lesão extrapatrimonial.
3.
O atestado médico desacompanhado de prova segura do nexo causal não basta para imputar à cobrança a origem exclusiva do abalo psíquico.
4.
Na ausência de condenação e de proveito econômico evidente, os honorários advocatícios incidem sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0008865-43.2020.8.08.0024
.

APELANTE
: FRANCISCO LUIZ GUASTI.

APELADO
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

F
rancisco Luiz Guasti
interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação de
obrigação de fazer c/c reparação por danos morais
ajuizada
por ele contra o Banco Bradesco Financiamentos S. A.,
que
julgou
extinto o processo sem resolução do mérito “em relação ao pedido da obrigação de fazer para determinar a habilitação definitiva do autor no programa de prorrogação de pagamento, em vista da perda do objeto” e
im
procedente o pedido “
em relação aos danos morais”; e, com base no princípio a causalidade, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) “sobre o valor atualizado da condenação imposta”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada por Francisco Luiz Guasti em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, qualificados nos autos.

Em inicial às fls. 2-36, discorre o autor que no dia 10 de janeiro de 2019, firmou contrato de financiamento com o banco réu para aquisição do veículo Jeep Compass, com entrada no valor de R$ 110.215,00 (cento e dez mil duzentos e quinze reais), com o pagamento do valor restante de R$ 35.171,69 (trinta e cinco mil cento e setenta e um reais e sessenta e nove centavos) de forma parcelada, no prazo de vinte e quatro meses.

Sucinta que com a ocorrência da pandemia do Covid – 19, o banco réu lançou um programa para prorrogação de pagamento das parcelas em contrato de financiamento de veículos pelo prazo de noventa dias.

Afirma que preenchia todos os requisitos para participação no programa, solicitando no dia 17 de março de 2020 sua adesão ao plano de pagamento, sendo informado que teria resposta em até sete dias úteis, com a prestação do mês de abril, adiada automaticamente para o mês de maio.

Alega o autor, que não recebeu nenhuma resposta do réu, sendo ainda realizada cobranças em relação a parcela adiada para o mês seguinte. Atesta que as cobranças perduraram mesmo após diversas tentativas de solucionar o problema, recebendo e-mail informando sobre a suspensão das cobranças, porém, sendo continuadas de maneira insistente, com ligações até para o seu local de trabalho.

O autor alega ainda, que após o recebimento de inúmeras ligações da cobrança indevida, realizou boletim de ocorrência, permanecendo o réu até o momento sem responder a solicitação requerida.

Portanto, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a habilitação do autor no programa de prorrogação de pagamento das parcelas do financiamento, bem como a interrupção das cobranças indevidas.”

Nas razões recursais sustentou
o
apelante
, em síntese,
que houve
cerceamento de defesa devido ao indeferimento da prova oral e posterior julgamento de improcedência por falta de provas; que a prova testemunhal era essencial para comprovar as cobranças feitas; que os e-mails,
mensagens de texto
, notificações extrajudiciais
não foram corretamente apreciados;
é devida a ele indenização por
dano moral; e que
a base de cálculo da
verba honorária
deve ser
o valor atualizado da causa.

R
equereu
que
“
s
eja provido o recurso para reformar a r. sentença e condenar o apelado ao
pagamento da indenização pelos danos morais ocasionados ao apelante.
”

A alegação de cerceamento de defesa não merece ser acolhida, porque o apelante pleiteia a aplicação da teoria da causa madura, sustentando que os documentos existentes nos autos são suficientes para comprovar as cobranças indevidas que sofreu e, por conseguinte, a configuração do dano moral.

Não é razoável que a parte, após ter uma prova indeferida e alegar prejuízo, sustente que as demais provas são suficientes para o julgamento do mérito.

Quanto ao dano moral, o apelante busca a reforma da respeitável sentença sob alegação de que as cobranças indevidas e excessivas com ameaças de busca e apreensão, somadas ao quadro de ansiedade que o levou a atendimento médico, configuram abalo moral indenizável.

Ocorre que para fins de indenização por dano moral, é indispensável a comprovação da lesão extrapatrimonial, ou seja, que a conduta do apontado ofensor tenha resultado em sofrimento, vexame, humilhação ou angústia que extrapole o mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano. O dano moral não se presume da simples realização de cobranças.

Na análise do conjunto probatório, o ilustre julgador de primeiro grau ponderou corretamente que as capturas de tela de histórico de ligações não permitem identificar de forma conclusiva a origem das chamadas. O boletim de ocorrência, por sua natureza, goza de veracidade relativa, sendo documento unilateral que necessita de outras provas para corroborar as alegações nele contidas.

Embora o apelante tenha apontado que o julgador singular desconsiderou a data do atestado médico e não analisou e-mails, mensagens de texto e notificações extrajudiciais, a reanálise desses elementos não altera a conclusão pela ausência de dano moral. Os e-mails e mensagens de texto apresentados (fls. 17-24vº) e as notificações extrajudiciais (fls. 51-2) apenas comprovam a existência de cobranças, mas não demonstram, de forma cabal e inequívoca, a alegada abusividade ou o caráter vexatório que justifique o reconhecimento de dano moral.

Enfim, as provas produzidas não são robustas o suficiente para demonstrar que as cobranças ultrapassaram o limite do razoável, caracterizando ofensa à honra, imagem ou integridade psíquica do apelante. O atestado médico apresentado apenas comprova um quadro clínico de ansiedade, mas não estabelece, de forma contundente, que a causa direta e única de tal quadro foi a conduta de cobranças do apelado, especialmente em um período de pandemia.

O apelante também busca a reforma da sentença quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo apelado. A sentença condenou o réu, "pelo princípio da causalidade", ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o "valor atualizado da condenação imposta"

Nesse ponto assiste razão ao apelante, uma vez que não há valor de condenação e tampouco proveito econômico evidente, devendo a verba honorária incidir sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, dou provimento parcial ao recurso para fixar o valor atualizado da causa como a base de cálculo dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)